Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700349-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THAYARA SANTANA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar do contracheque da parte autora os valores declinados na petição inicial. Sustenta o agravante que a decisão é nula, porquanto o dispositivo não guarda relação com a sua fundamentação. Ademais, afirma a impossibilidade de deferimento liminar do pedido inicial, ante a proibição do deferimento de liminares contra a Fazenda Pública (Leis 8.437/92 e 9.494/97), e que a administração pública demonstrou as razões para o indeferimento do pedido autoral. O juízo de origem reconheceu o erro material e proferiu a seguinte decisão: “mantendo-se os fundamentos apresentados, deferir a tutela de urgência para suspender a eficácia do ato e autorizar a redução da carga horária da parte autora, até que seja proferida decisão definitiva nos autos”. (ID 56814131). Corrigido o erro material, resta prejudicado o pedido de nulidade da decisão. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo à decisão. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. E em exame de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente a probabilidade do direito alegado. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 20 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006